Tribunal: TJMT
Processo: 1019602-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019602-45.2021
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ANTONIO FERNANDES DE MELLO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE OBSTA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO BANCO AGRAVANTE COM VALORES PROVENIENTES DA CONTA-CORRENTE DO AGRAVADO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – “TRAVA BANCÁRIA” – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO A QUO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Recuperação Judicial no 1030060-49.2020.8.11.0003, determinou que a instituição financeira proceda com a liberação de R$14.899,23 que reteve indevidamente nas contas do recuperando, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00.
Irresignada, a parte recorrente aduz que:
- o magistrado deferiu o pedido dos Agravados quanto à restituição de valores e essencialidade, sem antes proceder com a sua intimação pessoal para manifestar a respeito dos requerimentos formulados nos autos;
- conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a alienação fiduciária sobre coisas móveis, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, tendo em vista a natureza jurídica de propriedade fiduciária;
- os valores retidos pelo são referentes ao contrato bancário no 005281241 garantido por alienação fiduciária, ou seja, trata-se de uma operação não sujeita aos efeitos do pedido recuperacional;
- a destrava e consequente determinação de restituição de valores ao agravado, atinge diretamente o direito de propriedade do credor fiduciário e culmina por sujeitar créditos eminentemente extraconcursais aos efeitos da Recuperação Judicial, tão somente com esteio no subjetivo pressuposto de preservação da empresa, o que não pode ser admitido.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito:
1-) requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, para o fim de reformar a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a legalidade dos descontos referentes ao crédito garantido por alienação fiduciária, afastando a ordem de restituição;
2-) subsidiariamente, caso o entendimento da Câmara seja pela manutenção da decisão, requer seja fixado prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação, assim como, seja delimitado o limite temporal ou de valor para as astreintes e o início do cômputo da multa seja efetiva intimação pessoal da Instituição Financeira;
2.1-) seja determinada a realização de perícia, a fim de constatar com precisão se o bem é ou não essencial para as atividades do agravado.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
O cerne da controvérsia reside em se estabelecer a natureza do crédito do agravante e, por conseguinte, se o mesmo estará ou não sujeito à recuperação judicial. Antes, porém, necessário se faz entender que um dos escopos da recuperação judicial – se não o principal - é exatamente proporcionar meios de superação de crise econômica de modo a atender ao princípio da preservação da empresa, consoante expresso no art. 47, verbis:
Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
Pois bem.
Ora, conforme dispõe o art. 300, do CPC, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Reproduzindo-se o referido dispositivo legal:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.
Em relação à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (in Novo Código de Processo Civil Comentado", 1a ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 312).
Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância que a manutenção do 'status quo' poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança) (in Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2, 1a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 417).
Na hipótese, entendo que a questão depende de dilação probatória, bem como, não traz nenhum prejuízo efetivo e imediato, seja a recorrente, seja ao processo, sendo a documentação juntada com a inicial insuficiente para sua comprovação.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator